Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001340-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), LEANDRO COSTA SOUSA - CPF: 009.791.723-06 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE / MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (IMPETRANTE), LEANDRO COSTA SOUSA - CPF: 009.791.723-06 (PACIENTE), SIDNEY MARCELINO DA SILVA (VÍTIMA), PETERSON ADILSO DE CAMARGO DAHMER (VÍTIMA), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
MODUS OPERANDI
- MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo paciente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão
preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados materiais, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001340-81.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Alessander Deusdeth Luiz Henrique Chaves Fadini, em favor de
LEANDRO COSTA SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, de duplo crime de homicídio qualificado (consumado e tentado), por fatos ocorridos no dia 19/1/2020.

Aduz que a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária, porém o Ministério Publico indicou ser mais adequada a prisão preventiva, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Neste contexto, a autoridade indigitada coatora decretou a prisão preventiva do paciente, nos moldes postulados pelo Ministério Público e, ao se apresentar no dia 27.1.2020, este foi surpreendido com o cumprimento do mandado.

Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como se revela irregular a decretação da medida, pois o paciente já havia informado a sua intenção de se apresentar voluntariamente, antes mesmo da decisão invectivada ser prolatada.

Verbera, ainda, que o paciente é detentor de bons predicados, sendo possível, inclusive, a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID. 32571988, pág. 02.

Solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas consoante id. N. 32691491, pág. 6, noticiando que o feito aguarda o encerramento do inquérito policial, para eventual oferecimento de denúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 33493019, pág. 05.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
LEANDRO COSTA SOUSA
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, mormente pelos predicados pessoais favoráveis.

Extrai-se dos autos que o paciente nas dependências da empresa AthivaLog Transpores Ltda, localizada na cidade de Várzea Grande – MT, efetuou disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas Sidney Marcelino da Silva e Peterson Adilso de Camargo Dahmer, sendo que a aquela veio a óbito no local e esta foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal.

Que o ato foi motivado por discussões entre a vítima Sidney Marcelino da Silva e o Paciente, via aplicativo whatsapp, envolvendo questões de trabalho, uma vez que ambos eram funcionários da empresa, e trabalhavam como motoristas no mesmo caminhão, exercendo apenas trocas de horários.

Em suas razões, aduz que a fundamentação da autoridade coatora é inidônea, pois baseada apenas meras referências sobre a gravidade em abstrato do crime, bem como o magistrado sequer valorou as condições pessoais favoráveis do Paciente, além de não evadido, pois procurou a autoridade policial e se apresentou espontaneamente.

O Magistrado singular acolheu a representação do Ministério Público, e decretou a prisão preventiva do paciente, pois entendeu necessária sobretudo para a garantir a ordem pública, em razão do
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, assim consignando,
in verbis
:

“Trata-se de representação pela prisão temporária e busca domiciliar veiculada pela Autoridade Policial em desfavor de LEANDRO COSTA SOUSA (vulgo “Picatchu”).

Com vista dos autos, o Ministério Público, a despeito de tratar-se de pedido de prisão temporária, defendeu tratar-se de hipótese de prisão preventiva, já que entende presentes os requisitos para esta finalidade (fls. 49/52). Além disso, opinou favoravelmente ao pleito de busca e apreensão.

É o breve relatório.

DECIDO.

O pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público merece guarida.

Analisando os elementos de convicção até então colacionados aos autos, verifica-se que estão presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria, que podem ser constatados por meio do boletim de ocorrência de fls. 10/12, das declarações colhidas às fls. 20/22, 25/28, 31/33, assim como do relatório policial preliminar (fls. 36/46).

Com efeito, as testemunhas Paulo Cesar do Amaral (fls. 20/22), Wallison Carlos da Silva Costa (fls. 25/28) e Joilson de Campos Santos (fls. 31/33), ao serem indagadas a respeito dos fatos pela autoridade policial, informaram que ao longo do dia dos fatos, o representado e as vítimas se desentenderam, em um grupo de whatsapp, em virtude de assuntos relacionados ao trabalho.

Segundo esclareceram, a discussão iniciada por meio do mencionado aplicativo de mensagens continuou no momento em que os ofendidos e o investigado se encontraram na sede da empresa em que estes trabalham, oportunidade em que teriam trocado ofensas.

Decorre dos fatos narrados que o representado, por se sentir, em tese, incomodado com os xingamentos dirigidos a ele, dirigiu-se ao seu veículo, apoderou-se de uma arma de fogo e passou a desferir disparos contra as vítimas, tendo o senhor Sidney Marcelino da Silva falecido no local. Além disso, o senhor Peterson Adilso de Camargo Dahmer, segundo consta, foi ferido e socorrido por outro funcionário da empresa onde se deram os fatos.

As testemunhas em questão foram unânimes em reconhecer o representado como autor dos disparos contra as vítimas.

Superada a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, conclui-se que a decretação da custódia cautelar do representado é medida que se impõe.

In casu, a prisão preventiva é necessária para assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos apurados
no inquérito de origem e narrados na representação, revelada, especialmente, pelo modus operandi, em princípio, empregado pelo representado.

Neste contexto, os fatos apurados até o presente momento indicam que o representado, tão somente por sentir-se incomodado com o teor da discussão mantida com as vítimas, se muniu de uma arma de fogo e passou a proferir disparos contra elas.

É relevante destacar que a conduta atribuída ao investigado exprime concreta gravidade, porquanto este, em tese, após se envolver em uma discussão com os ofendidos, optou por se armar e persegui-los no seu ambiente de trabalho, não se ressentindo de colocar em risco as demais pessoas que estavam naquele ambiente, circunstância esta que, neste momento, denota o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Deste modo, os fatos narrados alhures evidenciam, por ora, o receio de perigo e a existência concreta de fatos contemporâneos aptos a justificar a aplicação da medida.

Nesse sentido, mutatis mutandis, é a jurisprudência:

(...)

Ademais, consta da representação que, após a prática do delito, o representado evadiu, sendo desconhecido o seu paradeiro, de modo que a prisão preventiva é ainda necessária para assegurar eventual aplicação da lei penal.

Por fim, ao delito imputado ao representado é cominada pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que afasta o impedimento do art. 313, I, do CPP.

Por conseguinte, estando presentes a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como diante da necessidade de resguardar a eventual aplicação da Lei penal e garantir a ordem pública, ACOLHO a cota ministerial neste ponto e DECRETO a prisão preventiva de LEANDRO COSTA SOUSA, o que faço com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.”

Na audiência de custódia, manteve a prisão preventiva, consignando,
in verbis
:

“VISTOS ETC.

Pelo Ofício n. 327/2020-DHPP/CART.B2, datado de 27 de janeiro de 2020, às fls. 58/59, foi informado o cumprimento do mandado de prisão expedido nestes autos, tendo, por isso, apresentado o representado Leandro Costa Sousa nesta audiência, para fins de averiguar acerca da regularidade do cumprimento do mandado, se respeitadas as garantias constitucionais e assegurados os direitos do preso.

Analisando a decisão de fls. 53/54v, nota-se que a prisão preventiva do custodiado foi decretada como forma de se resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, assim como em face do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, entendimento que sem mantém.

In casu, na esteira do que restou decidido às fls. 53/54v, a gravidade concreta dos delitos imputados ao representado é revelada pelo modus operandi, em tese, empregado para execução do delito.

Neste contexto, ao menos por ora, depreende-se dos autos a desproporcionalidade da reação do custodiado que, após uma troca de ofensas verbais, optou por apoderar-se de uma arma de fogo e disparar contra as vítimas, colocando em risco a vida de outros colegas de trabalho que estavam na empresa naquele momento, o que revela sua periculosidade e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, no caso dos autos, é evidenciado, ainda, pelo fato de que uma das pessoas perseguidas e atingidas pelos disparos proferidos encontra-se viva, sendo esta, portanto, uma medida indispensável à preservação da integridade física da vítima sobrevivente.

Frise-se que, o fato do réu ter comparecido perante a autoridade policial para se entregar, bem como a eventual existência de predicados pessoais favoráveis, por si só, não lhe garantem direito subjetivo à concessão de liberdade.

Deste modo, nesta fase de cognição não exauriente, prevalece a necessidade da prisão preventiva.

Diante do exposto, verificando que o mandado, em princípio, foi cumprido de forma regular e ainda por persistirem os fundamentos exposados para decretação da custódia cautelar, MANTENHO a prisão preventiva LEANDRO COSTA SOUSA, para garantir a ordem pública, bem como por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. (...)”

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, observo que as alegações do Impetrante, de que o decreto prisional é carente de fundamentação não procede. Isso porque, o Juízo singular consignou que a custódia cautelar do Paciente é imprescindível para garantir a ordem pública,
em razão do
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada.

Segundo delineado nos autos, após discussão com as vítimas, o paciente
dirigiu-se ao seu veículo, apoderou-se de uma arma de fogo e passou a desferir disparos contra as vítimas, inclusive, colocando em risco a vida de outros pessoas que encontravam no local de trabalho, consoante consta na representação da autoridade policial,
in verbis
:

“observa-se o caminhar de Leandro, frio e calculista, em direção ao seu carro, onde apodera do instrumento letal e parte às execuções, alvejando Peterson em regiões letais; e, não satisfeito, vai ao encalço de outra vítima (Sidney), já refugiada dentro da sala de monitoramento, quando, superando o obstáculo (efetuando disparo contra a porta de blindex), friamente, executa-o no canto da parede”,
o que revela sua periculosidade e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A propósito,
“se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

Ora, tais circunstâncias, são capazes de demonstrar a periculosidade do paciente e a intranquilidade social que a sua soltura de delito de tal gravidade causaria, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

Ademais, o fato de o paciente ter, eventualmente, condições pessoais favoráveis, não caracteriza fator impositivo à libertação dele, pois, diante do caso concreto e em juízo de proporcionalidade penal, entendo deva prevalecer, agora, a medida coercitiva ora combatida, de induvidosa eficácia protetiva social.

Além disso, embora alega ter o paciente se apresentado espontaneamente e confessado a culpa e estar arrependido, tais circunstâncias não é suficiente para ensejar a revogação da custódia, uma vez estarem presentes fundamentos idôneos que a justifiquem.

Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e
DENEGO a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020